Tribunal: TJSP
Processo: 1012606-55.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
MANDATO - Sindicato - Patrocínio de ação previdenciária em benefício de afiliado - Retenção de valor a título de honorários advocatícios de êxito - Ação de restituição de valor proposta pelo afiliado contra o sindicato e o escritório de advocacia - Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao sindicato e de improcedência em relação ao escritório de advocacia - Apelo do autor -

Ementa:
MANDATO - Sindicato - Patrocínio de ação previdenciária em benefício de afiliado - Retenção de valor a título de honorários advocatícios de êxito - Ação de restituição de valor proposta pelo afiliado contra o sindicato e o escritório de advocacia - Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao sindicato e de improcedência em relação ao escritório de advocacia - Apelo do autor - Retenção pelo sindicato não autorizada pelo autor - Legitimidade passiva do sindicato - Carência de ação afastada - Inexistência de celebração de contrato escrito ou verbal entre o autor e o escritório de advocacia - Retenção indevida - Acolhimento do pedido de restituição - Danos morais não caracterizados - Ação procedente em parte - Apelação parcialmente provida